Tribunal: STJ
Processo: 0017164-04.2016.8.13.0317
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620126 - MG(2024/0131934-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
EMBARGADO
: MARCIO ANTONIO LABRUNA
ADVOGADOS
: GERALDO MENEZES DE ALMEIDA - MG071593
FIORAVANTI FONSECA FERNANDES - MG061901
MARIA PIEDADE FIGUEIREDO GOMES - MG064366
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. REFORMA INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVERSÃO DOS ÕNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONSEQUÊNCIA
LÓGICA DO RESULTADO PROFERIDO PELO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado deixa de se
manifestar sobre questão que deveria ter sido examinada, nos termos do art.
1.022 do CPC.
2. No caso, o acórdão embargado conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial, reformando integralmente a decisão das instâncias ordinárias
e julgando improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, dispor sobre os
ônus sucumbenciais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para acrescer ao julgamento originário
desta Corte Superior a inversão das custas e honorários de sucumbência, estes
no mesmo percentual fixado pelas instâncias de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
17/03/2026
23/03/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7120302c-c91e-4347-aa24-d600355a9681

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7120302c-c91e-4347-aa24-d600355a9681

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620126 - MG(2024/0131934-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
EMBARGADO
: MARCIO ANTONIO LABRUNA
ADVOGADOS
: GERALDO MENEZES DE ALMEIDA - MG071593
FIORAVANTI FONSECA FERNANDES - MG061901
MARIA PIEDADE FIGUEIREDO GOMES - MG064366
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. REFORMA INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVERSÃO DOS ÕNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONSEQUÊNCIA
LÓGICA DO RESULTADO PROFERIDO PELO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado deixa de se
manifestar sobre questão que deveria ter sido examinada, nos termos do art.
1.022 do CPC.
2. No caso, o acórdão embargado conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial, reformando integralmente a decisão das instâncias ordinárias
e julgando improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, dispor sobre os
ônus sucumbenciais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para acrescer ao julgamento originário
desta Corte Superior a inversão das custas e honorários de sucumbência, estes
no mesmo percentual fixado pelas instâncias de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO VALE DO RIO
DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA contra acórdão da Quarta Turma desta Corte que,
por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, reformando o
acórdão recorrido e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação originária.
A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que,
tendo sido integralmente reformada a decisão das instâncias ordinárias, não houve manifestação
quanto aos ônus sucumbenciais, notadamente quanto à inversão da condenação em honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA54961013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:13
Código de Controle do Documento: e2af2801-2d4a-48d8-9044-3f6e89a7e0e6

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprimento da omissão, com a
consequente fixação dos encargos sucumbenciais em conformidade com o resultado do
julgamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem conhecimento. Nos termos do
do CPC, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
art. 1.022
omissão ou erro material existentes no julgado.
No caso, o acórdão embargado conheceu do agravo para dar provimento ao recurso
especial, reformando integralmente o acórdão recorrido e julgando improcedentes os pedidos
formulados na ação originária. Todavia, não houve manifestação expressa acerca dos ônus
sucumbenciais decorrentes da alteração do resultado da demanda.
É pacífico nesta Corte Superior que a reforma do julgado, com modificação do
resultado da ação, acarreta, como consequência lógica, a inversão da sucumbência, mantidos os
parâmetros fixados pelas instâncias ordinárias, salvo necessidade de adequação específica, o que
não se verifica na espécie.
Trata-se, portanto, de típica hipótese de omissão, passível de correção por meio de
embargos de declaração, sem qualquer efeito modificativo quanto ao mérito da
controvérsia. Nesse sentido, a título de exemplo, o seguinte precedente de minha lavra:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE
PROVIDO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO
DEPÓSITO DO
II, DO
ART. 968,
CPC/2015.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Na hipótese, verifica-se omissão quanto à distribuição dos ônus de
sucumbência, em virtude do provimento do agravo em recurso especial.
2. Embargos de declaração acolhidos, para determinar a inversão dos ônus
sucumbenciais, condenando a parte ora embargada ao pagamento de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.567.333/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos apenas para sanar a omissão apontada,
a fim de consignar a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na origem, que passam a ser
suportados pela parte vencida após o provimento do recurso especial.
Em conclusão (dispositivo).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas
para sanar a omissão apontada, a fim de declarar a inversão dos ônus sucumbenciais fixados nas
instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54961013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:39:13
Código de Controle do Documento: e2af2801-2d4a-48d8-9044-3f6e89a7e0e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.620.126 / MG
Número Registro: 2024/0131934-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171640420168130317 10000231620295004
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
AGRAVADO
: MARCIO ANTONIO LABRUNA
ADVOGADOS : GERALDO MENEZES DE ALMEIDA - MG071593
FIORAVANTI FONSECA FERNANDES - MG061901
MARIA PIEDADE FIGUEIREDO GOMES - MG064366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
Documento eletrônico VDA55296989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 4306e64e-b7d8-4bd5-af4f-b5218cc461ee

LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
EMBARGADO : MARCIO ANTONIO LABRUNA
ADVOGADOS
: GERALDO MENEZES DE ALMEIDA - MG071593
FIORAVANTI FONSECA FERNANDES - MG061901
MARIA PIEDADE FIGUEIREDO GOMES - MG064366
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
17/03/2026
23/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 4306e64e-b7d8-4bd5-af4f-b5218cc461ee